Tribunal: TJMT
Processo: 1011967-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1011967-75.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
Recorrente: VANDELUCIA PINTO DA COSTA SIQUEIRA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. AUTORRELIGAÇÃO OU RELIGAÇÃO À REVELIA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Propósito recursal para majoração do dano moral para 22 (vinte e dois) salário mínimos.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Corte indevido. Autorreligação ou religação à revelia não demonstrada. Dano moral in re ipsa.
Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Recurso conhecido e parcialmente provido para majoração dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANDELUCIA PINTO DA COSTA SIQUEIRA - CPF: 802.089.591-49 (RECORRENTE), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020